Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 735.152.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (AGRAVANTE), ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA - CPF: 717.996.999-00 (AGRAVADO), MATHEUS BARZOTTO FERREIRA - CPF: 053.818.571-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO EVIDENCIADO –
REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelos autores/agravados, o que impõe a mantença da decisão de origem.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018327-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES

AGRAVADOS:

ROSMERY DE FÁTIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA E MATHEUS BARZOTTO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES nos autos da Ação de Reintegração de Posse no.
1001234-29.2020.8.11.0030
movida por ROSMERY DE FÁTIMA BARZOTTO LABREA e MATHEUS BARZOTTO FERREIRA, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
Dr. Renato J. de A. C. Filho
,
que deferiu a tutela de urgência requerida,
determinando que os autores, ora agravados, sejam reintegrados na posse dos lotes 118 e 119 do Assentamento Coqueiral, assim como que o demandado/agravante se abstenha de praticar quaisquer atos que importem em ações que molestem a posse reconhecida provisoriamente sob pena de astreinte/multa cominatória diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Em suas
razões
,
o agravante
sustenta que não restou comprovado os requisitos para a concessão da tutela, vez que a área é de assentamento público e pertenciam a Altair Lackman, que adquiriu de Daniel Amaram Sobrinho e que os agravados estão fora da área desde outubro de 2020.

Assevera que
“a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que entrega posse direta e imediata aos agravados, inclusive o gado e maquinário que pertence ao agravante, bens móveis e semoventes que podem perecer e desaparecer em questão de dias”
(sic).

Aduz que o pleito dos agravados
“NÃO confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
[...],
“afinal os próprios autores admitem que estão fora da área, no mínimo desde outubro de 2020, ou seja a mais de ano e dia, e a ação foi distribuída em 24.11.2020, porém, ao invés de realizarem a regularização que se espera processualmente deixaram a demanda se arrastar até esta data”
(sic).

Diz que
“trata-se de posse velha, em favor do agravante, pois como se revela com os documentos em anexo o posseiro anterior já manejava a área com gado desde 1990, conforme faz prova com o CAR dos anos de 2003/2004/2005”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer
“o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da liminar deferida”
(sic).

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para que, revogada a decisão agravada, seja
“mantida a posse em favor do agravante até a realização de instrução ou ao menos audiência de justificação”
ou
“até a completa remoção do gado e demais maquinários lá existentes”

(
sic
, Id 105228456).

O agravante aportou documentos (Ids
105228457/ 105228480
) e comprovou o recolhimento do preparo (Id 105228480).

Recebido o recurso, foi
indeferido o pedido efeito suspensivo/ativo
por esta Magistrada, em 15/10/2021, conforme decisão de Id 105560992.

Em
contrarrazões
, os agravados reiteram que comprovaram nos autos a condição de proprietários e possuidores dos Lotes 118 e 119 situados no Distrito Coqueiral, no interior do Município de Nobres, conforme contratos de compra e venda firmados, respectivamente, com Odinoel de Jesus Nunes Filho e Divalva Silva Campos, além de outros documentos como: declaração de desistência do respectivo imóvel, fotos dos familiares no imóvel, contrato de trabalho de experiência de empregado entabulado em 01/03/2018, acompanhado de recibos de salário, contratos e recibos de pagamento de empregados que trabalharam nas áreas durante o período de 2017/2020, contas de energia Unidade Consumidora 6/1143506-2 e da Unidade Consumidora 6/1240770-6, cuja declaração e demonstrativos de faturas refletem sua posse desde o ano de 2017, declaração de arrendamento do arrendatário desde o ano de 2017, declaração de posse dos vizinhos de que os mesmos detêm a posse e propriedade desde o ano de 2017, CAR em nome do Matheus Barzotto Ferreira, CAR em nome de Rosmery Ferreira, APF em nome do Matheus Barzotto Ferreira, APF em nome de Rosmery Ferreira, requerimento de regularização das áreas perante o INCRA, ATA NOTARIAL que degravou a conversa do Dr. Rogério para com o Sr. Altair afirmando que a área é do Sr. Fernando Ferreira, esposo da Senhora Autora Rosmery, e Boletins de Ocorrência registrados para constituir a prova do ESBULHO em sua posse, CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS REQUERIDOS.

Reforçam, ainda, que
“a invasão se deu no dia 08 de novembro de 2020, quando a pedido dos Autores as Guarnições da Polícia Militar foram até os imóveis dos mesmos para fazer a constatação da invasão e que havia outras pessoas nos imóveis. Naquela ocasião os invasores disseram-se detentores das respectivas áreas apresentando ‘Termo de Compromisso de Doação’ do Sr. Altair Lackman para o Sr. Odair José Knippelberg Rodrigues datado em 23 de novembro de 2000, porém, com o reconhecimento de firma em 06 de novembro de 2020”
(sic).

Salientam, igualmente, que
“estão se utilizando de manobras fraudulentas, inverídicas, pois, a aquisição das áreas lote 118 e 119 por Matheus Barzotto Ferreira e Rosmery Ferreira, deu-se em abril de 2017. Ou seja, os Autores estão nas áreas há mais de três anos e, somente agora, os Requeridos com uma documentação datada em 2000, postulam pela posse de má-fé, de forma violenta e injusta”
(sic).

Discorrem acerca do direito postulado e, ao fim, refutam a arguição de irreversibilidade da medida concedida, isso porque figuram como fiéis depositários dos imóveis, além de que os bens e o gado pertencente ao agravante já foram retirados do local.

Defendem a presença dos requisitos legais à manutenção da medida de reintegração de posse exercida sobre os imóveis e, com base nisso, postulam o desprovimento do recurso (
sic,
107329469).

O agravante interpôs recurso de agravo interno da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo (Id 109142486).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, o agravante se insurge da decisão que

deferiu liminar em favor dos agravados quanto à reintegração de posse
dos Lotes 118 e 119 situados no Distrito Coqueiral, no interior do Município de Nobres
/MT, determinando ao requerido, ora agravante, que se abstenha de
praticar quaisquer atos que importem em ações que molestem a posse reconhecida provisoriamente, sob pena de incidência de multa diária para o caso de descumprimento.

A justificar a pretensão recursal, defende, basicamente, a ausência dos requisitos legais à reintegração de posse em favor da parte autora, ora agravada.

A irresignação, no entanto, não merece acolhimento.

A proteção da posse, é sabido, está regulada pelos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

O artigo 560 do Código de Processo Civil, por sua vez, expressa que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
.

No tocante, leciona Ovídio A. Baptista da Silva que
[1]
:

“
A ação de reintegração de posse, ou ação de esbulho possessório, ao contrário, pressupõe a perda da posse em virtude da agressão do esbulhador
. A ação de manutenção de posse tem por fim reter em mãos do possuidor uma posse de cujo exercício fora ele apenas turbado, ao passo que
a ação de reintegração é um interdito recuperatório de uma posse de que o possuidor fora privado pelo ato do terceiro esbulhador
.”
(grifos nossos).

Assim, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar, como requisitos mínimos a fundamentar a pretensão, não só a sua posse, mas, também, a ocorrência de esbulho, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Referidos pressupostos, a meu ver, são verossímeis no caso, o que demonstra o acerto da decisão recorrida.

A propósito, como já dito na decisão lançada no Id 105560992, o juízo originário muito bem apreciou os requisitos da demanda possessória e, assim, reconheceu a verossimilhança das alegações da parte autora, ora agravada, senão vejamos:

“[...]

Os requerentes pleiteiam a reintegração de posse de 2 (duas) áreas rurais, sendo uma de 68,7359 (sessenta e oito vírgula sete mil trezentos e cinquenta e nove) hectares, avaliada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), e a outra de 63,1769 (sessenta e três vírgula mil setecentos e sessenta e nove) hectares, avaliada em R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalizando 131,9628 (cinco vírgula noventa e cinco) hectares avaliados em R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), os quais foram aparentemente adimplidos através de títulos de crédito – cheques – emitidos por ROSMERY DE F. B. L. FEEREIRA, ora requerente, nos anos de 2017 e 2018.

[...]

O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho – CPC, art. 560 -, regendo o procedimento especial quando a ação é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na inicial – CPC, art. 558.

As partes requerentes alegam serem ‘(...) proprietários e possuidores de dois imóveis rurais, denominado LOTE 118 e LOTE 119 (...)’, os quais foram individualizados na exordial e relato acima.

Ademais, esclareceram uma suposta invasão e que ‘(...) no dia 08 de novembro de 2020, a pedido dos Autores, as Guarnições da Polícia Militar foram até os imóveis dos mesmos para fazer a constatação da invasão e que havia outras pessoas nos imóveis (...)’, assim como que “(...) além de se utilizarem da violência e de documentos viciados, deve ser ressaltado que os invasores (requeridos) ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG ROGRIGUES, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, LEANDRO DE OLIVEIRA e JOSÉ MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, são pessoas com vasta ficha criminal”, permanecendo nas terras/imóveis a(o)s quais objetiva a reintegração.

Assim
os fatos narrados na exordial como causadores de esbulho datam de menos de ano e dia da propositura da ação, na qual aparentemente demonstram as suas posses, os esbulhos praticados pelos requeridos indicados, a aparente data em que isso ocorreu e a perda da posse da área indicada
– CPC, art. 561 – e, portanto, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir os requeridos – in initio litis e inaudita altera parte – a expedição do mandado liminar de reintegração, sendo prescindível na hipótese determinar que justifique previamente – CPC, art. 562.

Não bastasse era previsão na legislação de forma especial, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença –, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. – cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris –, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora – CPC, art. 566.

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3o –, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca – valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave – possível mitigar a impossibilidade de concessão.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato narrado na exordial e diversos documentos juntados, assim como o periculum in mora, uma vez que esse esbulho mencionado e ocorrente em área aparentemente com vegetação já vem causando prejuízos e caso não seja obstado in initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.

Dispensada a realização de audiência de justificação nas ações possessórias, quando o autor comprova a posse anterior ao esbulho e data da perda em razão da escamoteação, preenchendo os requisitos do art. 562, caput, do CPC.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido nos termos:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõese a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)’.

[...]

Contudo, considerando as provas seguras da efetiva posse e de que as turbações e esbulho ocorreram a menos de ano e dia, DEFIRO/CONCEDO a LIMINAR para determinar a ‘(...) que os autores sejam reintegrados nas posses dos lotes 118 e 119, oficiando-se a Policia para acompanhar o cumprimento do mandado judicial (...)’, assim como que os demandados se abstenham de praticar quaisquer atos que importem em ações molestarem a justa posse reconhecida provisoriamente – obrigação de não fazer -, diante das nuances peculiares do caso, sob pena de astreinte/multa cominatória diária de R$. 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ – ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’.”
(Id. 105228480 - fls. 17/22).

A decisão, a meu ver, não merece retoques, pois evidenciada a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, cabendo ao juízo determinar, desde logo, a expedição de mandado de reintegração de posse.

A propósito, segue orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora em casos correlatos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo a quo.
”
(N.U 1005706-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO A QUO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1007969-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Acrescento, apenas para abranger mais uma das arguições do agravante, que o documento sobre o qual alega a legitimidade do ingresso ao bem, anexado ao Id 105228461, é datado de 23/11/2000, ou seja, há mais de dez anos, razão pela qual, ao menos nesta sede de cognição sumária, não deve ser considerado para o reconhecimento do perigo de irreversibilidade alegado e nem ao fim que pretende nesta via recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão concessiva da medida liminar proferida em primeiro grau.

Por fim, à vista do julgamento do recurso principal, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão denegatória do pedido de efeito suspensivo/ativo (Id
109142486).

É como voto.

[1]
SILVA, Ovídio A. Baptista.
Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 243.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022